Tribunal: TJES
Processo: 5001790-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001790-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELA CORREA TABELINI ALTOE e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
ELEMENTOS QUE INFIRMAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
NÃO COMPROVADA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Nos termos dos arts. 98 e 99, §§2º e 3º, do CPC, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais com insuficiência de recursos, havendo presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a qual, todavia, é relativa, isto é, passível de ser elidida diante de elementos que denotem realidade econômico-financeira incompatível com o benefício.

2.
Em que pese a declaração de hipossuficiência financeira e a juntada de documentos pelos agravantes, dos autos se infere realidade financeira incompatível com o deferimento do benefício, uma vez que residem em bairro nobre, auferem remuneração considerável, arcam com mensalidades escolares dos filhos e planos de saúde de alta monta e, ainda, externalizam vida de lazer e de viagens de alto padrão.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia a aferir se os agravantes têm direito a gozar da gratuidade de justiça ou se merece ser mantida incólume a r. decisão agravada, que concluiu pelo indeferimento do benefício, sob a seguinte fundamentação (id. id. 21016259 – autos de origem):

“Analisando os documentos juntados aos autos, observa-se que os requerentes residem em locais de alto padrão nesta cidade, mantêm seus filhos em escolas particulares, com mensalidades que ultrapassam R$ 1.000,00, pagam planos de saúde caros e faturas de energia elétrica que fogem do consumo médio das pessoas, além de receberam salários superiores a três salários mínimos.

Tais fatos comprovam, a meu sentir, que a situação financeira dos autores passa ao largo do conceito de hipossuficiência econômica. (...)

Nesse contexto,
indefiro a gratuidade judiciária.

Intimem-se os embargantes para que, em 15 dias, promovam o recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).”

Em que pese a insurgência recursal, não vislumbro razões para modificar a conclusão alcançada seja na decisão agravada, seja na decisão de id. 4935213, de lavra desta Relatoria.

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo sabido que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Todavia, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

Ao compulsar os autos, verifica-se que, mesmo após a juntada da documentação de ids. 4593494 a 4593501 pelos agravantes, dos autos se infere que detém realidade financeira incompatível com o deferimento do benefício, uma vez que residem em bairro nobre, arcam com mensalidades escolares dos filhos e plano de saúde de alta monta (id. 18661588, 18661592, 18661858 e 18661871 – autos de origem), bem como externalizam vida de lazer e viagens de alto padrão (ids. 6461302 a 6461313).

À evidência, tais despesas são impassíveis de serem sustentadas por pessoa hipossuficiente economicamente, o que sugere a existência de outras fontes de renda não discriminadas pelos agravantes, a desautorizar o deferimento do benefício,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Para a obtenção da gratuidade da justiça é preciso que o recorrente comprove a situação de hipossuficiência financeira, haja vista que a simples afirmação de pobreza tem presunção relativa de veracidade
. 2. A existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica, de per si, ruína financeira.
Ainda que haja dívidas elevadas, não há hipossuficiência de recursos se as receitas forem sobejantes
. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5011747-91.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 21/09/2023)

Veja-se, aliás, que a própria remuneração indicada pelas agravantes DANIELA CORREA TABELINI ALTOÉ e KELLY CRISTINA CORREA TABELINI, a título de
pro labore
(R$ 6.713,16), afigura-se superior ao patamar de três salários mínimos estabelecido na jurisprudência desta Corte de Justiça como regra geral autorizadora da concessão do benefício (TJES, Classe: Agravo AI n º 5009795-77.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2023).

Destaque-se também que a crise financeira enfrentada pela sociedade empresária da qual são sócios os agravantes tampouco sustenta o deferimento da gratuidade, diante da autonomia jurídica e patrimonial entre pessoa natural e pessoa jurídica,
ex vi
:

CC

Art. 49-A.
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores
.

Parágrafo único.
A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos
, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.

CPC

Art. 99 (...) § 6º O direito à gratuidade da justiça é
pessoal
, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL HONORÁRIOS. ART. 99, § 5º, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. (...) 3.
É "pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável
(...) (AgInt no AREsp n. 2.298.914/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023)

Por tais razões, merece ser mantida incólume não apenas a r. decisão agravada, mas também a decisão de id. 4935213, proferida por esta relatoria, restando, por consectário, prejudicado o exame do agravo interno.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão agravada e julgando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto no id. 5197817.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)